Tribunal: TJDFT
Processo: 0737300-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737300-46.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de novo julgamento, em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, do recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS MEDEIROS contra as r. decisões exaradas sob os IDs 206045430 e 207519829, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714584-05.2023.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pelo qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do agravante para determinar a expedição de requisição de pequeno valor, observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, relativamente ao montante principal da dívida exequenda. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 66905924, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Opostos embargos de declaração pela agravante, a egrégia 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso, conforme o v. acórdão de ID 69718428. Inconformado, o agravante interpôs recurso extraordinário (ID 70671886). O excelso Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso, para (c)assar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse realize novo julgamento, observada a jurisprudência desta Suprema Corte pela qual reconhecida a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV (ID 79184813). É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 252166310 daqueles autos), no dia 03/10/2025, pela qual a 2a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declarou extinta a execução, em face do pagamento, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau consignou, inclusive, que (N)ão há interesse recursal, portanto, registre-se o trânsito em julgado desta sentença e após, arquivem-se os autos. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à alegada necessidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV, pois o teto fora observado no processo de origem. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à alegada necessidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 15:33:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora